Tribunal: TJPA
Processo: 0800031-95.2021.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800031-95.2021.8.14.0030

APELANTE: ERMITA DA COSTA CONCEICAO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800031-95.2021.8.14.0030

APELANTE: ERMITA DA COSTA CONCEICAO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

ADVOGADOS: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA E BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A EXISTÊNCIA DO CONTRATO QUESTIONADO E A TRANSFERÊNCIA DO EMPRÉSTIMO. IMPUGNAÇÃO DE FRAUDE. ALEGAÇÃO GENÉRICA. ART. 429 DO CPC/2015. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Volta-se a consumidora apelante contra sentença que julgou improcedente os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de contrato de empréstimo consignado e condenando-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé;

II – Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a existência da contratação questionada, tendo em vista que fora juntado aos autos o instrumento do contrato de empréstimo e comprovante transferência bancária do valor contratado;

III – No que tange a condenação por litigância de má-fé, eis que a mera inexatidão das alegações do consumidor não comporta o automático reconhecimento da pretensão ilícita imputada à parte, não verificando a hipótese do art. 80 do CPC/15.

IV – Recurso conhecido e parcialmente provido somente para afastar a litigância de má-fé.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800031-95.2021.8.14.0030

APELANTE: ERMITA DA COSTA CONCEICAO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

ADVOGADOS: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA E BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por ERMITA DA COSTA CONCEICAO contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim, nos autos Ação de Declaração de Inexistência de Débitos Decorrentes de Serviço não Contratado C/C Pedido de Indenização por Danos Materiais e Morais, movida em face de BANCO VOTORANTIM S.A.

Consta da inicial da ação: 1) que a parte autora fora surpreendida com descontos realizados em sua folha de pagamento decorrentes de contratos de empréstimo consignados realizados junto a demandada (Contrato nº 234350747); 2) que, por esse motivo, ajuizou a demanda em piso, por não reconhecer as contratações mencionadas; 3) desse modo, pleiteou a declaração da inexistência do débito decorrente com a devida restituição material pelo dobro do indébito e recebimento de indenização moral.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID. 8730407), onde aduziu pela legalidade das contratações e juntou documentos.

Réplica fora apresentada, reiterando as teses contidas em inicial e impugnando a validade dos documentos juntados pela demandada. Nesse sentido, alegou que o contrato juntado pela instituição financeira fora firmado mediante fraude, eis que a autora seria semianalfabeta e não teria consentido plenamente com o pacto (ID. 8730569).

Prolatada sentença (ID. 8730570), o magistrado singular JULGOU IMPROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o Juiz a Quo considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações por meio das documentações apresentadas. De outra forma, condenou-se a parte autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 9% (nove por cento) sobre o valor da causa.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 8730572), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que o documento contratual juntado pela instituição financeira teria sido confeccionado mediante fraude. Por outro lado, aduz que o documento juntado de transferência do valor do empréstimo não comprova que a requerente recebeu de fato tais montantes. Subsidiariamente, pugnou pelo afastamento da condenação por litigância de má-fé.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões pela apelada (ID. 8730575), pela manutenção da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800031-95.2021.8.14.0030

APELANTE: ERMITA DA COSTA CONCEICAO

ADVOGADO: ANDRELINO FLAVIO DA COSTA BITENCOURT JUNIOR

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A

ADVOGADOS: JOAO FRANCISCO ALVES ROSA E BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se a apelante contra a sentença que julgou improcedente os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio. De outra forma, a mesma sentença condenou-a ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Desse modo, a analisar-se-á o recurso.

A respeito do que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão da apelante merece prosperar somente no que respeito ao afastamento da condenação por litigância de má-fé.

De antemão, inexiste o que se falar em fragrante indício de fraude nos documentos juntados pela instituição financeira, sendo notório que o contrato de empréstimo (ID. 8730408) e o comprovante de transferência (ID. 8730407 - Pág. 11) foram juntados aos autos.

Além disso, a mera alegação genérica da fraude desses documentos não enseja uma necessária dilação probatória, eis que incube ao impugnante do documento expor de maneira cristalina os motivos que lhe embasam o questionamento e os meios que comprovaria a fraude alegada. É o que se observa dos autos, tendo em vista que a mera afirmação de que a autora é pessoa semianalfabeta não conduz a nenhuma breve evidencia de indícios dessa falsidade afirmada.

Sob a especificidade do caso, vejamos o que dispõe o art. 429 do CPC/2015 e a cediça jurisprudência pátria.

Art. 429. Incumbe o ônus da prova quando:

I - se tratar de falsidade de documento ou de preenchimento abusivo, à parte que a arguir.

APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. FALSIDADE DAS NOTAS FISCAIS. ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO RECURSO. 1. Incumbe àquele que arguir a falsidade o ônus da prova, expondo os motivos em que se baseia a pretensão e os meios que provará o alegado (art. 429, I, do CPC). 2. Negada a existência da relação jurídica espelhada nas notas fiscais impugnadas, cabe ao autor/apelante produzir, ainda que minimamente, elementos de informações aptos a infirmarem a veracidade dos documentos impugnados (art. 373, I, do CPC). 3. Apelação conhecida e desprovida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 0704953-03.2016.8.01.0001, "DECIDE A SEGUNDA CÂMARA CÍVEL NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA DESª. RELATORA. UNÂNIME. SUSTENTAÇÃO ORAL: ADV. CIL FARNEY RODRIGUES (OAB: 3589/AC)" e das mídias digitais arquivadas.

(Relator (a): Desª. Regina Ferrari; Comarca: Rio Branco;Número do Processo:0704953-03.2016.8.01.0001;Órgão julgador: Segunda Câmara Cível;Data do julgamento: 11/02/2020; Data de registro: 17/02/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. INCIDENTE DE FALSIDADE DOCUMENTAL. ÔNUS DA PROVA. DESPROVIMENTO RECURSO. 1. Incumbe àquele que arguir a falsidade o ônus da prova, expondo os motivos em que se baseia a pretensão e os meios que provará o alegado. 2. Em havendo alegações genéricas do Agravante a respeito da falsidade documental, bem como ausentes elementos de informações aptos a infirmar a veracidade dos documentos impugnados, deve-se manter a decisão do juízo primevo. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 1000858-65.2019.8.01.0900, DECIDE a Segunda Câmara Cível NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Desª Relatora e das mídias digitais arquivadas. (Relator (a): Desª. Regina Ferrari; Comarca: Rio Branco; Número do Processo:1000858-65.2019.8.01.0900; Órgão julgador: Segunda Câmara Cível; Data do julgamento: 01/10/2019; Data de registro: 07/10/2019).

Por essa esteira, não há o que se falar que a sentença guerreada deixou de inverter o ônus probatório, dado que o juízo singular assim procedeu na ação, exigindo que a instituição financeira ora apelada apresentasse o contrato impugnado. Tendo uma vez esse apresentado, cabia a quem alegou o direito em inicial demonstrar de maneira concreta indício da fraude do documento apresentado ou apresentação de simples extrato bancário da época do acontecimento que se demonstra que em nenhum momento recebeu o empréstimo debatido.

Por outro lado, sob o contexto do debate recursal acerca da litigância de má-fé, examina-se que a sentença merece reforma nesse ponto, eis que a mera inexatidão dos argumentos trazidos em inicial não conduz ao automático reconhecimento de uma possível má-fé.

Sobre o contexto do debate recursal acerca da litigância de má-fé, o inciso II do art. 80 do Código de Processo Civil dispõe que se considera litigante de má-fé aquele que atua com o intento de alterar a realidade dos fatos, nos seguintes termos:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Todavia, conforme se depreende da narrativa processual em tela, não se faz possível aferir se o ora apelante ajuizou a ação com o intuito de ludibriar a jurisdição ou meramente o fez em razão de uma percepção errada da realidade dos fatos.

O que talvez tenha se dado in casu, se refere a atuação profissional de causídicos nas chamadas “demandas predatórias”, diante da quantidade de processos promovidos por esta autora somente contra instituições financeiras, e que se encontram em âmbito recursal, conforme se verifica no sistema PJE:

- 0800104-04.2020.8.14.0030

- 0800020-66.2021.8.14.0030

- 0800022-36.2021.8.14.0030

- 0800030.13.2021.8.14.0030

- 0800019-81.2021.8.14.0030

- 0800161-85.2021.8.14.0030

- 0800100-64.2020.8.14.0030

- 0800101-49.2020.8.14.0030

- 0800028-43.2021.8.14.0030

- 0800025-88.2021.8.14.0030

Sobre este ponto, não se aplicação o art. 80 do CPC ao causídico:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO – CONTRATO BANCÁRIO – SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, CONDENANDO O PATRONO DA PARTE AUTORA POR ADVOCACIA PREDATÓRIA. Diante da suspeita de que a propositura da demanda se deu de forma fraudulenta, a d. Magistrada determinou a intimação da autora para prestar depoimento pessoal a fim de confirmar sua assinatura na procuração juntada e seu conhecimento acerca da existência do processo – Parte supostamente patrocinada pelo advogado, regularmente intimada, não compareceu, sem que fosse justificada sua ausência – Advogado se ocupou apenas de afirmar que o não comparecimento pessoal se deveu ao fato de não existirem outras provas a serem produzidas, entendendo desnecessário o ato – Inobservância do dever de cooperação (artigo 6º do CPC) e do disposto no Código de Ética e Disciplina da OAB – Efetiva configuração de movimentação atípica e uso indevido do Poder Judiciário – Comunicado nº 02/2017 do NUMOPEDE, da Corregedoria Geral de Justiça – Litigância predatória constatada – Manutenção da extinção do feito sem resolução do mérito – Condenação do patrono por litigância de má-fé afastada, por ausência de previsão legal – Entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça – Eventual responsabilização deverá ocorrer pelas vias cabíveis – Determinação de expedição de ofício à Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) para ciência e eventuais providências – Jurisprudência – RECURSO PROVIDO EM PARTE, COM DETERMINAÇÃO.

(TJSP;

Apelação Cível 1029002-73.2021.8.26.0224; Relator (a): Sergio Gomes; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guarulhos - 9ª Vara Cível; Data do Julgamento: 30/11/2022; Data de Registro: 30/11/2022)

Desta feita, e à luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de má-fé por parte da demandante, merece reforma a sentença somente para afastar a condenação por litigância de má-fé.

Portanto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL, a fim de que seja afastada a condenação por litigância de má-fé. Mantendo a sentença nos demais pontos.

É como voto.

Belém,

de

de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 20/06/2023